Tribunal: TJSP
Processo: 1016480-36.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Vínculo desfeito, com a desocupação do imóvel. Abordagem de locatária, à busca de reparação de prejuízos, atribuídos à responsabilidade do locador, oriundos de vícios estruturais do imóvel. Juízo de parcial procedência. Apelo do réu e recurso adesivo da autora, ambos desprovidos.